Tribunal: TJES
Processo: 0000610-52.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000610-52.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR DOS SANTOS BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000610-52.2022.8.08.0016

APELANTE: JAIR DOS SANTOS BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 147,DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. É inconteste a prova da materialidade e da autoria do crime de ameaça, no âmbito da Lei Maria da Penha, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

3. Fixados honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000610-52.2022.8.08.0016

APELANTE: JAIR DOS SANTOS BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
JAIR DOS SANTOS BATISTA

em face de sentença (Id. 8094880, Vol. 01, pp. 86/88) proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (Id. 10394334), a Defesa do apelante postula a absolvição, ante a insuficiência probatória. Outrossim, requer a fixação de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em segunda instância.

Emerge da Denúncia (Id. 8094880, Vol. 01, pp. 02/03) que, no dia 02 de abril de 2022, em Conceição do Castelo/ES, o denunciado prometeu causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, Rosilane dos Santos Pereira, ameaçando-a de morte.

Aflora dos autos que a vítima e o denunciado mantiveram união estável por aproximadamente dois anos, sendo que o acusado não aceitou o término do relacionamento. Desta forma, movido pelo inconformismo, Jair foi até a residência de Rosilane e disse que “
se a vítima não ficasse com e
l
e, não ficaria com mais ninguém, e que passaria a seguir a ofendida”
. Consta, ainda, que as ameaças foram presenciadas pela vizinha da vítima, a Sra. Rafaela Lopes Caliman.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 8094880, Vol. 01, pp. 05/07), do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Id. 8094880, Vol. 01, pp. 09/11) e da prova oral.

No tocante à autoria, insta salientar que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima declarou ter se relacionado com o réu por aproximadamente dois anos, tendo a relação chegado ao fim, mas o acusado não aceita o término do namoro; que o denunciado compareceu até a sua residência dizendo que queria conversar, tendo a vítima afirmado que conversaria na varanda da casa, porém, o réu queria adentrar a residência, o que não foi permitido; que, irresignado pelo término e por não ter sido permitido o seu ingresso na residência da vítima, o acusado prometeu causar-lhe mal injusto e grave; que o
acusado disse

“se não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém”
;
que o
réu
disse que
passaria a seguir a ofendida.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla (depoimento transcrito na sentença), o acusado declarou não se recordar de ter ameaçado a vítima.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Rafaela Lopes Caliman declarou haver presenciado o réu discutindo com a ofendida, agarrando-a pelo braço, com o objetivo de que a vítima adentrasse a residência.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmulavn. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTIvCRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Sobre o tema, ensina o festejado mestre Mirabete:

“
Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo: Atlas, p. 280).

Assim sendo, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Por fim, a Defesa pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal do defensor dativo.

Ora, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema no 984 (REsp repetitivos no

1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, apesar do louvável trabalho desenvolvido pelo advogado dativo, verifica-se que não foi exigido esforço anormal e nem caracteriza um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ao advogado Dr. Wilen de Barros, OAB/ES 29.362, pela sua atuação em grau recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)